Tribunal: STJ
Processo: 2262013-17.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685285 - SP (2024
/0246562-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
AGRAVADO
: RHL DIGITAL CREDITO LTDA
AGRAVADO
: HERMENEGILDO DE OLIVEIRA LIMA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSANGELA
SCUISSIATO
DE
OLIVEIRA
LIMA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DJONATHAN DEBUS - PR030154
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49681699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d6e764f-f1b6-4525-b3da-f34d2f86e3c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d6e764f-f1b6-4525-b3da-f34d2f86e3c8

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685285 - SP (2024
/0246562-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
AGRAVADO
: RHL DIGITAL CREDITO LTDA
AGRAVADO
: HERMENEGILDO DE OLIVEIRA LIMA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSANGELA
SCUISSIATO
DE
OLIVEIRA
LIMA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DJONATHAN DEBUS - PR030154
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por BANCO SAFRA S/A, em face de
decisão monocrática de fls. 198/200 (e-STJ), de lavra deste signatário, que não
Documento eletrônico VDA48835428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:42
Código de Controle do Documento: b560072e-bb20-49c9-b449-b8111e11fa99

conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação
específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada, atraindo, assim, na
hipótese, a incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 222/229, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta que todas as questões foram especificamente impugnadas no agravo em
recurso especial.
Impugnação apresentada pela parte adversa.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Observa-se das razões do agravo, que a parte recorrente não refutou
1.
como lhe deveria todos os fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, verifica-se que, no caso dos autos, o Tribunal local negou
1.1.
seguimento ao recurso, ante a aplicação da Súmula 284 do STF, porquanto não restou
especificada no que consistia a alegação de negativa de prestação jurisdicional,
insurgindo genericamente contra aquilo que restou suficientemente examinado pela
Corte Estadual.
Outrossim, observa-se que, no caso dos autos, o Tribunal local negou
1.2.
seguimento ao recurso, ante a necessidade de reexame de fatos e provas dos autos, a
atrair o teor da Súmula 7/STJ. Todavia, nas razões do agravo, a parte insurgente
repisou os argumentos do apelo extremo e sustentou -
- a
de forma genérica
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
.
deixando de atender a dialeticidade recursal
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
.".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA48835428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:42
Código de Controle do Documento: b560072e-bb20-49c9-b449-b8111e11fa99

infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2021, DJe 25/08/2021)
[grifou-se]
Ora, como restou asseverado, por esta relatoria, no julgamento do AgInt no
AREsp n.o 1.519.438/SP, quanto à técnica de conhecimento recursal da decisão de
inadmissão do apelo nobre pela instância a quo, que a Corte Especial do STJ fixou
orientação de que a decisão de inadmissão do recurso especial é incindível em
capítulos autônomos, tornando imprescindível a impugnação específica de todos os
seus fundamentos. Precedentes: EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018; EAREsp 831.326/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018; EAREsp
701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018.
Transcreve-se, para melhor compreensão, o seguinte trecho registrado na
ementa de todos os julgados acima citados:
A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
Tem-se, assim, que a recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio
da dialeticidade, que norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente
impugnar especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
todos
decisum
, de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de
recorrido
origem merece ser modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48835428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:42
Código de Controle do Documento: b560072e-bb20-49c9-b449-b8111e11fa99

De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto,
.
2.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA48835428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:42
Código de Controle do Documento: b560072e-bb20-49c9-b449-b8111e11fa99

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.685.285 / SP
Número Registro: 2024/0246562-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10781177620238260100
20230000993613
20230001102385
22620131720238260000
2262013172023826000050000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
AGRAVADO
: RHL DIGITAL CREDITO LTDA
AGRAVADO
: HERMENEGILDO DE OLIVEIRA LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSANGELA SCUISSIATO DE OLIVEIRA LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DJONATHAN DEBUS - PR030154
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
Documento eletrônico VDA49659812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: 780281b4-bca9-4509-8157-ceb9c7fa4428

AGRAVADO
: RHL DIGITAL CREDITO LTDA
AGRAVADO
: HERMENEGILDO DE OLIVEIRA LIMA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSANGELA SCUISSIATO DE OLIVEIRA LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DJONATHAN DEBUS - PR030154
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: 780281b4-bca9-4509-8157-ceb9c7fa4428